Tribunal: STF
Processo: Rcl 55311
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, pelos seguintes fundamentos (eDOC 7):



    “Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em face de ato do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que, nos autos do agravo de instrumento nº 0052116-55.2016.8.07.0000, “negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando erroneamente o RE 729.107 – Tema 792 – para indeferir a incidência da Lei Distrital nº 6.618/2020”. (eDoc1, p.1)



    Consta do relato que dessa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais findaram rejeitados (eDoc e, pp. 580 a 590).



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para que seja suspensa a tramitação do processo “0052116- 55.2016.8.07.0000 perante o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, até o definitivo julgamento da presente reclamação” e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Compulsando os autos verifico que o ato reclamado, a saber o acórdão dos embargos de declaração no agravo interno, foi disponibilizado em 01/8/2022 para publicação no primeiro dia útil subsequente (eDoc 2, p. 592), ou seja, a publicação foi levada a efeito em 02/08/2022 (terça-feira). Esta ação, contudo, somente foi proposta em 23.08.2022 (terça-feira) (eDoc 6, p.1).



    Em consulta ao sítio do Tribunal de justiça do Distrito Federal, verifica-se, ainda, haver certidão de trânsito em julgado do feito em 31/08/2022. Assim, inequivocamente, a presente medida mostra-se incabível, porquanto incidente, na hipótese, a Súmula nº. 734 deste STF, a saber:



    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Referida vedação foi ainda positivada no art. 988, §5º, I, do CPC. 



    Cabe esclarecer que o Código de Processo Civil não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral. 



    Aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC. Após o julgamento dos embargos, somente outro embargos no mesmo prazo, devendo a reclamação também cumprir esse prazo. 



    No caso concreto, tais balizas temporais não foram respeitadas. 



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias. 



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a analise da liminar.”



    Nos embargos de declaração sustenta-se, em suma, a não incidência do óbice da Súmula 734. Argumenta-se que (eDOC 9, p. 3).:



    “... in casu, o acórdão que julgou o agravo interno foi disponibilizado na data de 29/3/2022, sendo ele atacado por embargos de declaração que restaram desprovidos por acórdão divulgado em 1/8/2022. Portanto, considerando-se o prazo de 15 (quinze dias) após a publicação do decisum que julgou o último recurso, e em consonância ao que dispõe o art. 1026, caput, do CPC, certo é que se encontra tempestiva a presente reclamação, eis que interposta na data de 22/8/2022, ou seja, antes do trânsito em julgado do acórdão reclamado.”



    Acrescenta que nos autos originários há certidão atestando que o trânsito do acórdão ocorreu em 31.8.2022 (eDOC 9, p. 3).



    É o relatório. Decido. 



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo, deixo de intimar a parte embargada para oferecer resposta ao presente recurso - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. 



    O art. 1.022 do CPC, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme se extrai da decisão agravada, bem como do relato apresentado pela parte embargante, o ato reclamado foi disponibilizado em 1º.8.2022, com publicação no primeiro dia útil subsequente (eDOC 2, p. 591), ou seja, 2.8.2022, terça-feira. A presente reclamação, por sua vez, somente foi ajuizada nesta Corte em 22.8.2022 (eDOC 5).



    A despeito da certificação realizada pelo Tribunal de origem, levando-se em consideração a ausência de previsão de recurso pelo qual pudesse ser impugnada a decisão reclamada, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu. 



    Esse é o entendimento que se depreende da orientação jurisprudencial desta Corte, relativa ao prazo para ajuizamento da reclamação na hipótese em que não há previsão de recurso à impugnação do ato reclamado. Confira-se:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. (…) 2. Ademais, embora o trânsito em julgado do acórdão proferido no ARE 1.211.042 tenha sido certificado pela Secretaria do Tribunal em 04.10.2019, observo que, na verdade, o termo ocorreu em 19.09.2019, pois o único recurso cabível à espécie eram os embargos de declaração, cujo prazo para a oposição é de 5 (cinco) dias. Assim, nos termos da Súmula 734/STF, inviável a presente reclamação, ajuizada apenas em 03.10.2019 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 37258 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E DO ART. 988, § 5º, I, DO CPC. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 734, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. Ante a ausência de previsão legal, o único recurso pelo qual se poderia impugnar à decisão que julgou o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento art. 1.030, I, a do CPC, seria o de embargos de declaração, cujo prazo é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023 do CPC. Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 46248, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.8.2021)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de há muito consolidado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. MERA IRRESIGNAÇÃO. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 45210 AgR-ED-segundos, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.5.2021)



    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos opostos pela PGR e pelo reclamante julgados numa só oportunidade, com lavratura de um único acórdão. 3. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 4. Constatado abuso no direito de recorrer. 5. Embargos rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e arquivamento dos autos, independentemente de publicação do acórdão.” (Rcl 44421 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.4.2022)



    Uma vez inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser corrigido na decisão embargada, rejeitos os embargos de declaração.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente